Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703170-41.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PAULO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios. 2. A palavra dos policiais apresenta valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos. 3. A jurisprudência recente e não pacificada, passou a aplicar o direito ao esquecimento com relação à condenação cuja pena tenha sido extinta/cumprida há mais de 10 anos. O prazo depurador deve ser contado da extinção da pena, e não do trânsito em julgado. 4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador discorra detalhadamente acerca de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a simples reincidência, consoante entendimento do STF (tema 150 da repercussão geral), não é suficiente para impedir o juízo de estabelecer como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. 1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, em caso no qual o paciente ostenta quatro condenações definitivas anteriores, sendo três delas por furto. 2. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de maus antecedentes, sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.228.816/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Pelo mesmo óbice sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 44 do CP. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora no sentido de que “Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em face da reincidência do apelante” (ID 56102755), está em conformidade com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, como já mencionado acima. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIBILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E POR NÃO SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - É inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da reincidência ostentada e por não se mostrar socialmente recomendável a medida, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. IV - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025